Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA.

1. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença violam o princípio da dialeticidade.
2. Recurso não conhecido.